Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730161-14.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AIRTON NUNES DE OLIVEIRA PACIENTE: AIRTON NUNES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado AIRTON NUNES DE OLIVEIRA, a qual intitulou “Habeas Corpus/com liminar”, onde formulou pedido afeto à execução penal, consistente no afastamento do caráter hediondo da condenação por latrocínio no processo n. 0067318-23.1999.8.07.0015 (data dos fatos: 26-dezembro-1989), ao argumento que se trata de fato anterior à Lei n. 8.072/1990 (ID 39151488). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 39171182). A Defensoria Pública (ID 39638455) informou que o paciente cumpre pena total de 75 (setenta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por crimes diversos, encontrando-se atualmente incluso no regime semiaberto (Relatório da Situação Processual Executória no ID 39638457). Destacou que em consulta ao processo de execução penal (SEEU 0029470-22.1987.8.07.0015) verificou-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública. Esclareceu que o relatório da situação penal executória do ora paciente demonstra que, para fins de cálculo do requisito objetivo do livramento condicional, há o registro apartado dos delitos hediondos e dos comuns em que há reincidência. Em relação às penas fixadas por crime hediondo, está anotada a necessidade de cumprimento de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses, o correspondente à fração de 2/3 (dois terços), que, acertadamente, incidiu apenas em relação à condenação no processo n. 0003111-88.1994.8.07.0015 (art. 157, §3o, II, do CP - pena de 28 anos). Pontuou que todos os demais delitos comuns estão submetidos à fração de 1/2 (metade) para fins de livramento condicional, ante a configuração da reincidência. Em relação ao caráter hediondo das penas e concessão de indulto/comutação, verificou-se que a decisão de mov. 31.1, juntada no ID 39638456, procedeu a uma análise minuciosa da situação do apenado. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que assiste regularmente o sentenciado no curso da execução da sua pena, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator